Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO INSUFICIENTES. ALUGUEL PROPORCIONAL. NÃO DEVIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Não deve prosperar a alegação de que as contrarrazões não foram analisadas pelo colegiado, especialmente em relação à declaração de
inexigibilidade da cobrança do valor proporcional de aluguel no montante de R$1.540,00 (mil e quinhentos reais) e as reais condições do imóvel, já que a fundamentação exposta no acórdão se encontra em perfeita consonância com a matéria trazida para análise.
5. Desse modo, observo que a questão foi devidamente apreciada por esta 1o Turma Recursal, conforme teor dos itens no 6, 7, 8 e 9 da ementa.
6. Destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida na instância originária de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.